Tribunal: TJSP
Processo: 1011662-51.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Distrato por iniciativa do promitente-comprador. Perseguida devolução de valores. Abatimento de despesas com IPTU e condomínio. Direito à compensação bem reconhecido. Bis in idem com direito de retenção de 20% em prol da incorporadora. Inocorrência. "Efetivos" titulares dos descontos que não se confundem (incorporadora x condomínio x

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Distrato por iniciativa do promitente-comprador. Perseguida devolução de valores. Abatimento de despesas com IPTU e condomínio. Direito à compensação bem reconhecido. Bis in idem com direito de retenção de 20% em prol da incorporadora. Inocorrência. "Efetivos" titulares dos descontos que não se confundem (incorporadora x condomínio x municipalidade). Reconhecimento da prescrição. Inocorrência. Contrato de trato sucessivo.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.